Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-60.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700784-60.2020.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA LUCIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA, ELAINE GOMES VIEIRA, JONATHAN ASSIS VIEIRA, VANESSA ESTEFANE DE ASSIS VIEIRA, MARCOS VINICIUS ASSIS VIEIRA, LINDOMAR GOMES VIEIRA, ROBERTO GOMES VIEIRA, VOLNEI GOMES VIEIRA, RONALDO GOMES VIEIRA, LEONARDO GOMES VIEIRA, VALTER LEANDRO GOMES VIEIRA, ESPÓLIO DE VALTUIR VITOR VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator